Tribunal: TJMT
Processo: 0001429-68.2019.8.11.0029
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001429-68.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Leve, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO LUIZ MARAFON - CPF: 601.151.650-53 (RECORRENTE), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), DALADIER AGI - CPF: 003.869.011-04 (ADVOGADO), EDER PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 549.098.991-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001429-68.2019.8.11.0029

RECORRENTE: PAULO LUIZ MARAFON

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE E LESÃO CORPORAL SIMPLES –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– ACUSADO QUE SOFREU MAL SÚBITO NA DIREÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR – ESTADO DE TOTAL INCONSCIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO PENAL –
ABSOLVIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se o acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito desclassificou o crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, sem modificar a descrição fática contida na denúncia, deve ser aplicado o instituto da
emendatio libelli
, previsto no art. 383 do CPP, não se mostrando necessário o aditamento da exordial acusatória.

Não se verificando qualquer conduta voluntária por parte do acusado, seja ela dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva, haja vista o seu estado de inconsciência completa, não existe prática de infração penal a ensejar sua condenação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001429-68.2019.8.11.0029

RECORRENTE: PAULO LUIZ MARAFON

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Paulo Luiz Marafon, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Canarana, que o condenou à reprimenda de 1 ano de reclusão, e 3 meses de detenção, em regime inicialmente aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal de natureza grave [art. 129, § 1o, inciso I, do CP – vítima: Éder Pereira de Carvalho], e lesão corporal [art. 129,
caput
, do CP – vítima Fernanda Marins de Oliveira].

A defesa postula o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação à vítima Fernanda Marins de Oliveira.

Requesta, ainda, a nulidade da sentença por suposta inobservância ao disposto no art. 384 do CPP, assinalando possível ofensa ao princípio da correlação.

A Promotoria de Justiça de Canarana requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo provimento do recurso para absolver o apelante.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001429-68.2019.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INOBSERVÂNCIA À REGRA CONTIDA NO ART. 384 DO CPP

A defesa sustenta que, após a desclassificação levada a efeito por este Tribunal, deveria ser aplicado o procedimento previsto no art. 384 do CPP [
mutatio libelli
].

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa, não visualizo demonstrada a propalada nulidade processual.

Compulsando detidamente os autos, verifico que este Sodalício, em 28/5/2022, proveu parcialmente o recurso em sentido estrito interposto por Paulo Luiz Marafon, para
desclassificar
o crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, para o delito de lesões corporais.

Não houve, conforme assinalado pela defesa, a desclassificação da conduta imputada para modalidade culposa.

De fato, ocorreu apenas a desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal,
“ficando a cargo do juízo de origem a análise da intensidade das agressões, em consonância com as provas colhidas nos autos da ação penal”
.

Após o retorno dos autos ao juízo de origem, a defesa foi instada a se manifestar quanto a eventual necessidade de produção de novas provas e reabertura da instrução processual, ou apresentação ou ratificação das alegações finais apresentadas.

A defesa se manifestou nos autos, alegando desinteresse na reabertura da instrução processual.

As partes apresentaram alegações finais, e o juízo de primeira instância proferiu a sentença hostilizada, conforme estabelecido no Recurso em Sentido Estrito julgado por esta Câmara Criminal.

De mais a mais, conforme salientado pelo juízo de origem ao enfrentar a aludida tese na sentença hostilizada,
“com a desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal, houve a modificação da definição jurídica do fato, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia”
, aplicando-se, ao caso, o instituto da
emendatio libelli
, prevista no art. 383 do CPP.

Forte em tais razões,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença hostilizada.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO À VÍTIMA FERNANDA MARINS DE OLIVEIRA

Apesar da aparente plausibilidade da tese de prescrição da pretensão punitiva em relação à vítima Fernanda Marins de Oliveira, abstenho-me de analisá-la nesta oportunidade, haja vista a perspectiva de reforma da sentença hostilizada, com a absolvição do acusado.

MÉRITO

O apelante,
Paulo Luiz Marafon
, foi inicialmente denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP – vítima: Éder Pereira de Carvalho] e de lesão corporal [art. 129,
caput
, do CP – vítima: Fernanda Marins de Oliveira], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia
11 de abril de 2019
,
PAULO LUIZ MARAFON
, (i) agindo com manifesta intenção de matar, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, atentou contra a vida de
Eder Pereira de Carvalho
, só não se consumando o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, bem como (ii) ofendeu a integridade corporal de
Fernanda Marins de Oliveira
.

Na data de
11 de abril de 2019
, período vespertino, na Rua Rio Grande do Sul, Centro de Canarana, em frente ao plantão de bebidas Amoricana,
PAULO LUIZ MARAFON
, aproveitando-se que
É
der Pereira de Carvalho
estava distraído e de costas,
manobrou o seu veículo Hilux SW4 em direção à vítima
, atropelou-a e invadiu a calçada do estabelecimento comercial Amoricana, o que ocasionou as lesões corporais descritas às fls. 22/23-IP (auto de constatação de local de crime – fls. 8/14).

Outrossim, ocasionou lesões corporais na vítima
Fernanda Marins de Oliveira
, que se encontrava dentro do veículo da vítima Éder, que também foi atingido no momento dos fatos (laudo – fls. 31/32 e termo de representação criminal – fl. 28).

O crime foi perpetrado por motivo torpe, como
vingança
,
em razão do envolvimento amoroso entre a vítima, Eder Pereira de Carvalho, e a esposa do acusado
. Ademais, o acusado utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima que, desprevenida, de costas para rua, foi surpreendida pelo veículo Hilux (gravações anexas)”.

Encerrada a instrução preliminar, o juízo de origem pronunciou o acusado nos termos contidos na exordial acusatória.

Esta Câmara Criminal, em 28/5/2022, proveu parcialmente o recurso interposto pela defesa para desclassificar o crime doloso contra a vida para o de lesões corporais,
“ficando a cargo do juízo de origem a análise da intensidade das agressões, em consonância com as provas colhidas nos autos da ação penal”
.

Com base nas provas coligidas nos autos, o juízo de origem condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal de natureza grave [art. 129, § 1o, inciso I, do CP – vítima: Éder Pereira do Carvalho], e lesão corporal [art. 129, caput, do CP – vítima: Fernanda Marins de Oliveira], assim fundamentando:

“Em juízo, a vítima
ÉDER PEREIRA DO CARVALHO
narrou que após ter estacionado seu veículo em frente a uma distribuidora de bebidas para entregar umas cadeiras,
ouviu a aceleração e derrapagem de pneus de outro carro que colidiu contra o veículo da vítima e a jogou no chão, passando por cima das suas pernas, além de ter lesionado sua esposa
.

Afirmou que o motorista do veículo saiu do carro sozinho e
simulou estar passando mal
. Acrescentou que já teve um curto relacionamento amoroso com a esposa do acusado, há dois anos. Afirmou que o acusado teria descoberto o relacionamento de sua esposa com o depoente, ameaçando-a, tendo destruído peças de roupas e queimado documentos da esposa. Por fim, afirmou ter um prejuízo aproximado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) com danos materiais em seu carro.

Também em juízo, a vítima
Fernanda Marins de Oliveira
narrou que estava com seu esposo Éder e pararam em frente a uma distribuidora de bebidas, quando Éder desceu do veículo ela
sentiu uma forte pancada na traseira do veículo
, motivo pelo qual se desesperou e saiu do automóvel. Acrescentou que
Éder falava que não foi um mero acidente, em razão de seu anterior relacionamento amoroso com a esposa do réu
.

Do testemunho de Valdivino Vital Amordivino, Investigador de Policial, extrai-se os seguintes excertos:

‘Ao chegarmos no local, os veículos se encontravam em contato, parte dianteira da Hilux SW4 com a traseira do Uno de propriedade do policial Éder (...) Os vídeos acostados ao presente boletim de ocorrência possibilitam concluir que: o condutor do veículo SW4 de cor branca deixa a lateral direita da via pública onde estava estacionado defronte seu comércio. (...) o policial Éder já havia estacionado seu veículo defronte o estabelecimento Amoricana e dirige-se para a traseira do mesmo com o fito de promover a abertura do porta-malas e retira do compartimento cadeiras, que seriam devolvidas ao proprietário do comércio. Tão logo o policial Éder posiciona na parte traseira do seu veículo, o condutor do outro veículo (SW4) acelera seu carro além de imprimir uma velocidade maior que a desenvolvida anteriormente, muda o sentido da trajetória realizando uma curva de (180o) colocando a frente do seu veículo na condição suficiente e necessária de ter a vítima Éder Pereira de Carvalho como alvo indefeso, no que logrou êxito, só depois o referido veículo Hilux SW4 colidiu com a traseira do Fiat Uno o jogando contra a mureta por consequências alheias a vontade do suspeito, posto que seu alvo/vítima já tinha sido atingido na primeira ação, no asfalto restaram marcas de aceleração brusca para aumentar a velocidade do veículo SW4. Devido o choque, além da deformação, houve o arrastamento do veículo de Éder que chocou contra uma mureta a frente, conforme será demonstrado em autos de constatação no local,
a mudança da trajetória evidenciada pelos vídeos acostados, indicam dolo por parte do condutor, numa suposta perda de sentidos do motorista,
a tendência seria manter a trajetória retilínea, sendo improvável a realização da curva que deixou o veículo SW4 paralelo com a avenida Paraná e perpendicular com a avenida Rio Grande do Sul”.

Marília Lenir Marafon
, ouvida em juízo como informante, narrou que é esposa do réu e que, no momento do ocorrido, ouviu um barulho e, quando saiu, já havia muitas pessoas próximas ao réu que
estava desacordado
. A informante confirmou que teve um relacionamento amoroso com a vítima.

A testemunha
Gedeão Pereira da Silva
narrou que presenciou o acusado colidindo seu veículo na traseira de um outro e atropelando a vítima. Acrescentou que
o acusado passou mal de saúde e foi o depoente quem lhe prestou primeiros socorros
. Já a testemunha
João Batista de Paula
relatou que presenciou apenas os primeiros socorros ao réu.

A testemunha
Thiago Bitencourt
, em juízo, relata que
realizou o atendimento médico do réu na cadeia
, constatando que
ele apresentava sinais de pressão alta, ansiedade, crises de hipertensão e nervosismo
.

As testemunhas Carlos Antonio Oselanme, Valéria Cristina Batista Silva, Vilson Biguelini e João Pedro da Silva Oliveira não presenciaram o fato e serviram como testemunhas meramente abonatórias.

Por fim, em juízo, o acusado
PAULO LUIZ MARAFON
, alega que foi um acidente, afirmou que já não estava bem há alguns dias e quando entrou na caminhonete, sentiu o calor e deu partida, não se recordando de mais nada que aconteceu posteriormente, pois passou mal na ocasião.

Como se nota, as provas colhidas ao longo da instrução processual, em especial os coerentes relatos das vítimas, tanto na fase policial quanto na judicial, corroborado pelo depoimento da testemunha Valdivino Vital Amordivino, atestam de forma plena que o acusado é, de fato, o autor dos crimes de lesão corporal contra as vítimas Fernanda Marins de Oliveira e Éder Pereira de Carvalho, sendo certo que em relação a este as lesões foram de natureza grave por ter deixado a vítima incapacitada para suas ocupações habituais por mais de trinta dias, conforme se verifica do laudo pericial n. 310.1.02.2019.011778-01 de Id. 134998618.

Registro que o cenário demonstrado nos autos, apontando
a mudança de direção
e a
aceleração do veículo
, somado ao fato de
a vítima Eder ter se relacionado com a esposa do réu
, afasta a tese defensiva de que as lesões sofridas pelas vítimas decorrem exclusivamente do fato de o réu ter passado mal de saúde na condução do veículo.

No caso dos autos, tratando-se de dois crimes dolosos de lesão corporal contra vítimas diferentes nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, mostra-se consentâneo o reconhecimento, de ofício, da continuidade delitiva específica, na forma do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, sendo certo que o sistema da exasperação da pena só será aplicado se mais favorável ao réu.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condeno o réu PAULO LUIZ MARAFON nas sanções do artigo 129, parágrafo 1o, inciso I, do Código Penal, pelo crime cometido contra a vítima Éder Pereira de Carvalho e artigo 129,
caput
, do Código Penal, pelo crime cometido contra a vítima Fernanda Marins de Oliveira, em continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP)”.

Pelo que pude apreender dos autos, aproximadamente
dois anos antes dos fatos
, Éder Pereira de Carvalho [vítima] manteve um breve relacionamento amoroso com Marília Lenir Marafon, esposa de Paulo Luiz Marafon [acusado].

Na data dos fatos, Éder parou seu veículo em frente ao estabelecimento comercial denominado “Distribuidora Amoricana” para devolver algumas cadeiras que havia alugado.

No momento em que se preparava para tirar as cadeiras da traseira de seu veículo, foi atingida pelo automóvel conduzido pelo acusado, seu então
suposto
desafeto.

A dúvida que emerge dos autos é: o réu atingiu
intencionalmente
as vítimas? Ou foi ele acometido de mal súbito e
acidentalmente
abalroou seu veículo contra o ofendido, acarretando-lhe lesões corporais?

Conquanto alguns defendam que coincidências não existem, as provas dos autos apontam para a ocorrência de uma situação absolutamente casual na hipótese vertente.

Neste ponto, aliás, valho-me de trechos extraídos do minucioso e bem fundamentado parecer ministerial da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Dignos Desembargadores, houvesse esse órgão a remota convicção que o apelante
PAULO MARAFON
tivesse agido com dolo quando do evento denunciado, com toda certeza o parecer em sede de recuso em sentido estrito seria no sentido de convalidar a decisão interlocutória e remeter o implicado ao escrutínio do e. Tribunal do Júri local.

A prova produzida e que anteriormente este órgão indicou, cito:

(1)
documento assinado pelo Dr. Ailton de Almeida Fava Junior (CRM 6556-MT), médico do Hospital Municipal de Canarana/MT, que
atestou ter o réu sofrido um acidente vascular cerebral isquêmico (AVC) ou ataque isquêmico transitório (AIT)
, quando do seu socorro ao nosocômio municipal (id-111513978 - Pág.5/6)

(2)
Exame de tomografia computorizada cranioencefálica (id.111513978-Pág.9), laudado pelo profissional médico Ivanildo Castro Pereira Júnior (CRM-DF 21.870), identificou:
sela turca parcialmente vazia
.

(3)
‘Parecer médico’ subscrito pelo médico
Marcelo Resende de Oliveira
(CRM 6732-MT), do
‘Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia’
, (id-111513977-p.50) onde aponta que o apelante
‘possível ataque isquêmico transitório’
.

(4)
Histórico de internação do recorrente juntados aos autos (id.111513977-Pág.81/id.111513978-Pág.11), demonstrando que,
à época do seu socorro
, o réu apresentou os
seguintes sintomas
: permaneceu desacordado, vomitou e teve crise convulsiva (id.111513977-Pág.85) e hipertensão arterial com PA de 200x100 (id.111513978-Pág.02).

(5)
Parecer do atendido pelo profissional médico responsável pelo atendimento na Unidade Prisional de Canarana,
Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa
(CRM-6030/MT), que fez constar em seu relatório:
‘... Atesto para os devidos fins judiciais que o Sr.
Paulo Luiz Marafon sofreu acidente vascular cerebral isquêmico (AVC isquêmico)
. Paciente está custodiado na unidade prisional em Canarana. Informo o Poder Judiciário que esta unidade não dispõe de meios para garantir o bem-estar e integridade física do custodiado. Solicito liberação para prisão domiciliar com uso de tornozeleira, devido as (inelegível) de complicações de saúde ...’.

(6)
Testemunho judicial de
Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa
(CRM6030/MT)(https://midias.tjmt.jus.br/midias/ba93ace01d70299dcd9 b8b15204f310f20211201183910471).

Revelam que
o apelante teria sofrido um acidente vascular cerebral isquêmico (AVC)
ou
ataque isquêmico transitório (AIT)
. Nota-se que a prova indicada são documentos
médicos realizados pela rede pública de saúde e testemunho do médico responsável pelo atendimento na Unidade Prisional de Canarana/MT
, ou seja, não haveria motivos para terem falseado laudos e exarado declarações no sentido de favorecer o implicado.

É bem verdade que a vítima
Éder Pereira de Carvalho
disse ter tido um caso fugaz com a esposa do réu cerca de dois anos antes, dizendo que o réu teria simulado mal súbito para lhe atingir com o carro. Porém, as imagens em câmeras de segurança que flagraram a ação demonstram que o réu foi socorrido por transeuntes (https://midias.tjmt.jus.br/midias/7508aebb4d57a58fad3d7489dcf71323202112011837 05018).

A testemunha
Gedeão Pedreira da Silva
, disse que estava fazendo manutenção no local e, por isso, pediu para o réu retirar o veículo daquele local e estacioná-lo em outro, demonstrando que o réu não teria saído do local de maneira voluntária, como se tivesse visto seu inimigo e assim decidido em atingi-lo. No mais, a mesma testemunha socorreu o réu, afirmando que
ele teria sofrido mal súbito
(https://midias.tjmt.jus.br/midias/b61f068243828b6ac19ed53f0429d2c0202112011837 465).

Assim Exas., com todas as vênias, não existindo indícios de que o réu agiu com
animus necandi

[sic]
e ausente prova inequívoca de que teria agido sob dolo, o recurso deve ser provido, absolvendo o réu, na forma do artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal”.

Apesar de Éder Pereira do Carvalho sustentar que
“não foi um mero acidente”
, as provas dos autos mostram que o recorrente sofreu um mal súbito na condução do veículo automotor, ocasionando o acidente que acabou resultando nas lesões corporais por aquele sofridas.

Neste particular, para melhor fundamentar as razões de meu convencimento, transcrevo excertos do voto-condutor por mim proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito, cujos argumentos demonstram, de modo insofismável, a inexistência de dolo ou de culpa na conduta imputada ao recorrente,
verbis
:

“
Segundo observado nas declarações coligidas em juízo, o
rápido relacionamento amoroso
entre a vítima
Eder Carvalho
e a senhora
Marília Lenir Marafon
, teria ocorrido cerca de
2 (dois) anos antes do fato
, em um período em que Marília estaria separada do pronunciado PAULO MARAFON. Importante frisar que
não houve
,
nesses dois anos
,
qualquer rusga entre o réu e a vítima
, nem ao menos uma mera troca de impropérios entre eles.

Independentemente disso, documentos médicos encartados aos autos
corroboram a versão do réu
, pois relatam quadro clínico de acidente vascular cerebral (AVC) sofrido pelo recorrente Paulo Luiz Marafon.

Como explicado em audiência, os primeiros socorros foram prestados na cidade de Canarana/MT, assim, documento id-111513977-p.49, subscrito pelo médico do Hospital Municipal de Canarana – Dr. Ailton de Almeida Fava Junior (CRM 6556-MT), atestam o quadro de acidente vascular cerebral. Vejamos:

[...]

Logo em seguida o réu foi encaminhado para tratamento médico em Água Boa/MT, cidade vizinha à Canarana, tendo sido internado no hospital denominado ‘Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia’, constando nos autos, id-111513977-p.50, parecer subscrito pelo médico Marcelo Resende de Oliveira (CRM 6732-MT),
‘possível ataque isquêmico transitório’
. Com efeito:

[...]

A requerimento da autoridade policial, foram juntados aos autos, id.111513977-Pág.81/id.111513978-Pág.11, todo histórico de internação do recorrente, demonstrando que, à época, apresentou os seguintes sintomas:
permaneceu desacordado, vomitou e teve crise convulsiva
(id.111513977-Pág.85) e
hipertensão arterial com PA de 200x100
(id.111513978-Pág.02).

Relatório médico, id.111513979 – Pág.02/03, subscrito pela testemunha Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa (CRM-6030/MT), médico responsável pelo atendimento na Cadeia Pública de Canarana, consta o seguinte:

‘... Atesto para os devidos fins judiciais que o Sr. Paulo Luiz Marafon sofreu acidente vascular cerebral isquêmico (AVC isquêmico). Paciente está custodiado na unidade prisional em Canarana. Informo o poder judiciário que está unidade não dispõe de meios para garantir o bem-estar e integridade física do custodiado. Solicito liberação para prisão domiciliar com uso de tornozeleira, devido as (inelegível) de complicações de saúde ...’

Como mencionado, a testemunha
Thiago Bitencourt
compareceu em juízo, informando não ter prestado os primeiros socorros ao réu, mas, que na condição de médico responsável pelo atendimento na Unidade Prisional de Canarana, verificou
quadro de instabilidade clínica do recorrente
, informando ao juízo que a cadeia pública não dispunha de meios adequados para salvaguardar a integridade física do então custodiado PAULO MARAFON.

O fato da vítima
Éder Pereira de Carvalho
, ao ser ouvida, dizer que pela função de escrivão de polícia por ele exercida, detém certo grau de conhecimento medicina legal e tudo isso o capacita a afirmar que
o recorrente teria simulado mal súbito
, porque
abriu a porta do veículo e deu dois passos antes de se jogar ao solo
, destoam das imagens de câmera de segurança que flagraram toda a ação (
https://midias.tjmt.jus.br/midias/7508aebb4d57a58fad3d7489dcf71323202112011837 05018
).

Também, o fato de o veículo Toyota/Hilux SW4 ter convergido 180o (cento e oitenta graus) do sentido da via de rolamento para abalroar o veículo Fiat/Uno e a vítima Éder (descrito em laudo), é de fácil explicação, ficou demonstrado que a testemunha Gedeão, pediu para o recorrente retirar o seu veículo Toyota/Hilux SW4 do local que estava estacionado –frontalmente à calçada–, porque naquele local em específico realizaria reparos no imóvel.

O recorrente, naquele momento
não vinha de uma trajetória monodirecional à via de rolamento
, mas estava promovendo uma
manobra de retirada de um local para estacionar o veículo em outro local
, mais à frente, atendendo a requerimento da testemunha Gedeão.

As imagens nos mostram que todos os veículos, naquele local, são estacionados de maneira diagonal à pista de rolamento, fato que enseja a qualquer condutor, para estacionar o seu veículo naquele local, a realização de manobra de 180o (cento e oitenta graus) ao sentido da via”.

Nesse diapasão, fácil é concluir que os fatos imputados ao apelante não constituem infração penal, haja vista a ausência de um dos elementos que integram o conceito de crime:
o fato típico
[1]
.

Consoante lição doutrinária de Rogério Greco
[2]
:
“A ação regida pela vontade é sempre uma ação final, isto é, dirigida à consecução de um fim. Se não houver vontade dirigida a uma finalidade qualquer, não se pode falar em conduta. Preleciona Zaffaroni: ‘A vontade implica sempre uma finalidade, porque não se concebe que haja vontade de nada ou vontade para nada; sempre a vontade é vontade de algo, quer dizer, sempre a vontade tem um conteúdo, que é uma finalidade’. Se o agente não atua dolosa ou culposamente, não há ação. Isso pode acontecer quando o sujeito se vir impedido de atuar, como nos casos de: a) força irresistível; b) movimentos reflexos; e, c) estados de inconsciência”
.

Portanto, não se verificando qualquer
conduta
voluntária por parte do acusado, seja ela dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva, haja vista o seu
estado de inconsciência completa
, não há prática da infração penal a ensejar sua condenação.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
de ofício
,
ABSOLVO
o apelante,
PAULO LUIZ MARAFON
, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP.

É como voto.

[1]
“O fato típico, segundo uma visão finalista, é composto dos seguintes elementos: a) conduta dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva; b) resultado; c) nexo de causalidade entre a conduta e o resultado; d) tipicidade (formal e conglobante)” [Rogério Greco, Curso de Direito Penal, Parte Geral, 20. ed., 2018, Niterói, Ímpetus, p. 201].

[2]
Op. cit., p. 255.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024